Tribunal: TCU
Processo: 044.303/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto a avaliação da armazenagem da água no solo em função do manejo e a sua resistência às estiagens do Semiárido cearense, visando avaliar o efeito sinérgico de combinações de práticas de conservação do solo e água, por meio do manejo e preparo do solo, na busca de aumentar a capacidade de armazenagem da água no solo e a manutenção de sua capacidade de suporte hídrico às plantas quando submetida ao estresse hídrico oriundo dos veranicos. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio FUNDECI 2011/011, que tinha por objeto a " avaliação da armazenagem da água no solo em função do manejo e a sua resistência às estiagens do Semiárido cearense ", visando avaliar o efeito sinérgico de combinações de práticas de conservação do solo e água, por meio do manejo e preparo do solo, na busca de aumentar a capacidade de armazenagem da água no solo e a manutenção de sua capacidade de suporte hídrico às plantas quando submetidas ao estresse hídrico oriundo dos veranicos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa do Sr. Jesualdo Pereira Farias, julgando regulares suas contas e dando-lhe quitação plena, nos termos do arts. 1o, inciso I,16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa da Associação Científica de Estudos Agrários e do Sr. Alexandre Holanda Sampaio; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 16, § 2o, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Associação Científica de Estudos Agrários e do Sr. Alexandre Holanda Sampaio, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) D/C 11/3/2011 32.051,00 D 9/9/2016 22,17 C 17/7/2018 17,35 C 9.4. aplicar à Associação Científica de Estudos Agrários e ao Sr. Alexandre Holanda Sampaio a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada responsável, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao tomador de contas.